Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OFERTA DE EMPRÉSTIMO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente.
2. Insurge-se a demandante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu na obrigação de fazer consistente em cumprir o contrato de empréstimo pessoal, com a transferência do valor de R$ 13.000,00 para a conta da autora, e manutenção das demais cláusulas acordadas, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Sustenta a recorrente, em síntese, que sua conta estava com saldo negativo e “ao ver o anúncio da Recorrida sobre empréstimos para negativos viu-se atraída, numa oportunidade para cumprir com suas obrigações financeiras”. Aduz que, “após a negociação, fora informada de que o valor do empréstimo não poderia ser transferido para sua conta, por possuir score baixo”.
4. Afirma que “os atos da Recorrida deixam a crer que esta possui a intenção de se desvencilhar da responsabilidade nos danos causados a Recorrente, além da propaganda enganosa de um serviço que na realidade seria prestado de uma outra forma. Em relação aos Danos Morais, a Recorrente argumenta que a Recorrida não mais negou a existência da relação contratual, alegando apenas que “o inadimplemento do contrato não dá margem ao dano moral”.
5. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos.
6. Nos termos dos arts. 6o, III, e 46 do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços. Trata-se de dever anexo decorrente do princípio boa-fé objetiva, que rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases (art. 422, CC e Enunciado no 25 das Jornadas de Direito Civil).
7. No caso concreto, a controvérsia reside em verificar se a instituição financeira ré ofertou à autora empréstimo pessoal para negativados e se os fatos narrados ensejam indenização a título de reparação por dano moral.
8. A regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. O exame dos autos revela que a demandante não logrou comprovar a apontada oferta ou publicidade.
10. O instrumento de ID 21571583, consoante bem lançado pelo juízo de origem, além de não corresponder à Cédula de Crédito Bancário, normalmente utilizada pelas instituições financeiras para as operações da espécie, está assinado por pessoa alheia à quadro de administradores da instituição financeira ré, consoante dados constantes das Atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, em que ocorreram eleição do Conselho de Administração da requerida, e procuração trazidas ao feito.
11. Outrossim, o advogado que firmou o referido instrumento, supostamente em nome do réu, e que se intitula Diretor Responsável, não consta elencado como procurador da instituição financeira requerida, de acordo com as procurações que foram acostadas aos autos.
12. O comprovante de depósito juntado pela autora (ID 21571584), que a demandante afirma ter feito por orientação de preposto do réu, tem como favorecido não o banco requerido, mas pessoa física estranha ao quadro societário do demandado. Destaca-se que não é prática das instituição financeiras a exigência de depósitos prévios, a título de “pagamento de gerente avalista”, para a concessão de empréstimos.
13. Já o comprovante de TED de ID 21571585, embora tenha a indicação do réu como emitente, foi supostamente emitido pela Caixa Econômica Federal, o que denota sua fragilidade probatória, já que o réu, integrante do sistema financeiro nacional, não precisaria se valer de outro banco para transferência de numerário em favor de correntista do próprio banco recorrido.
14. Lado outro, o réu instruiu o processo com imagens do seu site oficial, em que constam diversos alertas sobre a ocorrência de golpes do “empréstimo falso”, além da advertência de que a instituição financeira NÃO realiza empréstimos para pessoas negativadas (ID 21571605 e ID 21571606).
15. Nesse contexto, as provas acostadas aos autos não dão suporte à alegação de que o réu ofertou o empréstimo ventilado na exordial, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observado o art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.